Tribunal: TJBA
Processo: 0305099-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305099-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO SEABRA SUAREZ e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANIELA MACHADO BARBOSA

APELADO: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA DA SILVA, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, CAMILA MARIA GUERRA TRIGUEIRO, FABIO DE SOUZA GONCALVES registrado(a) civilmente como FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES registrado(a) civilmente como MATILDE DUARTE GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN registrado(a) civilmente como EZIO PEDRO FULAN

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRATO EXECUTADO QUE INSTRUI A LIDE. PERÍCIA QUE APUROU O VALOR DEVIDO COM BASE EM DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS. ESPECIALISTA QUE PRESTOU OS ESCLARECIMENTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO EXEQUENTE. EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE. PETICIONAMENTO POR EQUÍVOCO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos dos embargos à execução de n° 0305099-30.2018.8.05.0001, ajuizada pelo apelante em face do Banco Bilbao Vizcaya Brasil S/A – sucedido pelo BANCO ALVORADA S.A., que julgou improcedentes os embargos (ID 32227821).

II – De início, pleiteia a parte apelante que seja declarada a nulidade da sentença, por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de juntada dos contratos anteriormente firmados entre as partes – documentação que seria indispensável à perfeita realização da prova pericial.

III – Do atento exame aos documentos que instruem o feito, verifica-se que o contrato executado é o instrumento constante dos autos sob ID 32227525. Planilha de evolução do débito, contempla, exatamente, as parcelas inadimplidas a partir de setembro/1998 (ID 32227725 – pág. 1 pdf), conforme débito executado (ID 32227525 – pág. 14 pdf, e ID 32227526).

IV – Não se vislumbra nulidade da sentença, mormente por ausência de prestação jurisdicional, notadamente porque o Douto Juízo a quo, além da realização de perícia judicial, que apurou débito nos estritos limites dos documentos que instruem os autos, promoveu a intimação do especialista para esclarecer todos os questionamentos suscitados pelas partes.

V – Da análise do documento de ID 32227552, verifica-se que foi aprovada a alteração da denominação social do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A. para Banco Alvorada S.A., vislumbrando-se comprovada a legitimidade da exequente.

VI – Resta impossibilitada a condenação do Banco Bradesco S/A ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pela sua mera exclusão da lide, notadamente porque não demandou qualquer ato específico de defesa, que não teria sido apresentado contra a verdadeira exequente e, demais, sua manifestação nos autos da execução decorreu de equívoco (ID 32227592). Incidência do Princípio da Causalidade.

VII – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor devido – conforme base fixada em sentença, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0305099-30.2018.8.05.0001
, em que é apelante

MARIO SEABRA SUAREZ e outros
, e apelado o
BANCO ALVORADA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR

P
ROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.